Tribunal: TJPA
Processo: 0816374-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816374-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERIC COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, C/C ARTS. 29 E 69, TODOS DO CPB
. DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ARRIMADA EM REQUISITO PREVISTO NO ART. 312 DO CPPB,
IN CASU
, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, consoante se verifica da decisão
a quo,
ora guerreada, a alegação de ausência de fundamentação do decreto constritivo não merece prosperar, já que o
decisum
atacado se encontra adequadamente fundamentado na garantia da ordem pública, um dos requisitos do art. 312, do CPPB.

2.
No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Acerca da
concessão do benefício da prisão domicilia, sob a alegativa de ser o paciente portador de deficiência física, por amputação de 1/3 médio do membro inferior, sendo de responsabilidade de sua família todos os cuidados necessários para o bem-estar e saúde dele, depreende-se que tal justificativa não encontra respaldo objetivo na processualística penal, aliás merecendo destaque a manifestação do Juízo primevo, quando manteve a prisão preventiva do coacto.

4.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, considerando a presença de requisitos do art. 312, do CPPB, a substituição ora postulada resta descabida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 06

de dezembro de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Eric Costa da Silva
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos do Processo
nº
0800522-65.2022.8.14.0128
.

Consta da impetração
, que o paciente foi
preso por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo coator por ter, supostamente, praticando as condutas delitivas previstas no art. 157, §2º, inc. II, e 2º-A, inc. I, do CPB, duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB), conforme narra os autos de investigação policial e a denúncia.

Que o douto Juízo
a quo
, atendendo ao pedido da Delegacia de Polícia daquela localidade, decretou a prisão preventiva do acusado, fundamentando a decisão na possibilidade de abalo à ordem pública e “desprestígio à justiça”, caso posto em liberdade o acusado.

Aduz que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição por prisão domiciliar, ou, ainda, por medidas cautelares, todos devidamente fundamentados, pois no caso em comento, se mostram suficientes para atender aos ditames da justiça.

Alega o ilustre causídico, que o representante do Ministério Público de 1º Grau se manifestou desfavorável ao pedido da defesa, tendo o Juízo acatado o parecer do
Parquet
e indeferido o pleito, sem ao menos fundamentar de forma satisfatória tal decisão, conforme observa-se do édito que decretou a segregação cautelar dele.

Sustenta ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, vez que é réu primário, possui residência fixa no distrito da culpa, além de bons antecedentes e ocupação lícita.

Registra, de outra banda, que seu constituinte é portador de deficiência física, por amputação de 1/3 médio do membro inferior, sendo de responsabilidade de sua família todos os cuidados necessários para o bem-estar e saúde dele, conforme laudos médicos anexos.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente,
em caráter de absoluta urgência, por não estar o decreto prisional fundamentado em fatos concretos que indiquem a necessidade da segregação cautelar do coacto como forma de garantir um dos pressupostos do art. 312, do CPP, bem como pela necessidade de resguardar a saúde dele, que é portador de deficiência e, ainda, por se tratar de paciente portador de condições pessoais favoráveis, o que demonstra não haver elementos suficientes para justificar a prisão, por ser medida de inteira justiça, até o julgamento definitivo da ordem do presente remédio constitucional; assim como a concessão da ordem em definitivo.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 11714811
, o Exmo. Sr. Des. Rômulo Nunes, decano desta Corte de Justiça, a quem coube o exame da medida de urgência, a indeferiu.

À ID 11745740,
após breve relato da marcha processual,

foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora, que assim se manifestou,
verbis
:

“Recebido o auto de prisão em flagrante pelo Juízo, foi designada audiência de custódia, realizada no dia 16 de agosto de 2022, tendo a prisão do flagranteado, Sr. Erick dos Santos da Cruz, convertida em prisão preventiva (Id. Num. 74618106). Diante dos mesmos fatos e, após aprofundamento das diligências pela Autoridade Policial, o Delegado de Polícia da Comarca de Terra Santa, representou pela prisão preventiva do impetrante, no mesmo dia (16/08/2022) – processo n°0800523-50.2022.8.14.0128, sendo remetido os autos ao Ministério Público para manifestação também no mesmo dia 16, ocasião em que, o Ministério Público, no dia posterior, manifestou pelo deferimento da representação policial, com a consequente decretação da prisão preventiva do impetrante.

Assim, no dia 18 de agosto de 2022, o impetrante teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo, com base nas informações colhidas pela Autoridade Policial, em relação à vítima, testemunhas e do próprio flagranteado, Sr. Erick dos Santos da Cruz, os quais mencionaram que, o impetrante alugou a moto pela parte da tarde sendo utilizada no assalto logo após.

Já no dia 24 de agosto de 2022, a defesa técnica do impetrante, requereu a revogação de sua prisão preventiva (Id. 75412132), a qual, após manifestação desfavorável do Ministério Público (Id. Num. 74904587), foi indeferida por este Juízo, (Id. Num. 76293774) com base no resguardo da ordem pública e ordem econômica violadas, conveniência da instrução criminal e no asseguramento da garantia da aplicação da lei penal (Id. 76293774).

Posteriormente, nos autos da ação penal, a qual está tramitando sob o processo n°0800522-65.2022.8.14.0128, o Ministério Público ofereceu denúncia (Id. Num. 76017108) no dia 30 de agosto de 2022 contra o Sr. Eric Costa da Silva – vulgo “perneta” e Sr. Erick dos Santos da Cruz, sendo recebida por este Juízo no dia 01 de setembro de 2022 (Id. Num. 76177553).

Paralelamente, novamente houve o pedido de revogação de prisão preventiva do impetrante, no dia 19 de setembro de 2022 (Id. Num. 77666172), diante dos mesmos argumentos anteriores, com o acréscimo da argumentação do impetrante ser portador de deficiência física por amputação de 1/3 médio do membro inferior. Logo, este Juízo encaminhou os autos ao Ministério Público para nova manifestação, no dia 21 de setembro de 2022 (Id. Num. 77784722), tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente (Id. Num. 78784094). No dia 12 de outubro de 2022, este Juízo
indeferiu o pedido da defesa técnica do impetrante, sob a argumentação de que não houve fatos novos capazes de infirmar os requisitos da cautelar restritiva da liberdade individual, além do comprovante de residência se encontrar em nome de terceiro que não seja do impetrante, bem como, no tocante a sua condição física que não foi impeditivo para cometimento do crime em questão, inclusive, por já ser portador da deficiência há mais de 20 (vinte) anos.

Resposta à acusação apresentada pelo impetrante no dia 30 de setembro de 2022, estando aguardando a devolução do mandado de citação do réu, Sr. Erick dos Santos da Cruz para designação de audiência de instrução e julgamento.

Nota-se ainda que, acerca dos antecedentes criminais do paciente, este é primário, consoante encaminhamento da certidão do acusado
.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Aduz o ilustre causídico, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, ante a ausência de fundamentação consistente à segregação do mesmo, o que lhe permite recorrer em liberdade, até porque possui condições pessoais favoráveis para tal, pugnan
do, ainda, pela substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, as quais se mostram suficientes para atender aos ditamos da justiça.

- Da ausência de fundamentação do decreto cautelar

Com efeito, consoante se verifica da decisão
a quo,
ora guerreada,
à ID 11745743
, a alegação do presente item não merece prosperar, já que o
decisum
atacado se encontra adequadamente fundamentado na garantia da ordem pública, um dos requisitos do art. 312, do CPPB, quando assim motivou, ante a manifestação favorável do
Parquet
Estadual pela representação da Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de Terra Santa, à decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente,
verbis
:

“II –
Fundamentação

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os seus pressupostos (prova de existência do crime e indício suficiente de autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal).

Com efeito, a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria se delineiam dos depoimentos das vítimas oculares e testemunhas que sustentaram a participação do representado no crime praticado. É importante salientar que, a testemunha, Sr. Edson Marinho da Costa – Vulgo “Bicheira”, alugou a referida motocicleta HONDA BROZ BRANCA – COM NUMERAÇÃO “02” (usada para praticar o crime) ao Sr. Eric Costa da Silva (13h20min), horas antes do cometimento do primeiro (15h40min) e segundo assalto (16h30min). Além do mais, o flagranteado, Sr. Erick dos Santos da Cruz, também mencionou o nome do representado em seu auto de prisão em flagrante. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que o fato é de repercussão social negativa no seio social, sobretudo pelo
modus operandi
em que se deu a prática delitiva pelo representado, que praticou o mesmo tipo de assalto armado por duas vezes em seguida, contra as vítimas que se encontravam trabalhando arduamente no momento do crime. Assim, tenho que o abalo à ordem pública resta, por ora, configurado pela intranquilidade social gerada naquela localidade onde ocorreu o fato.

Decerto, a liberdade do suspeito, nesse contexto, soaria como verdadeiro desprestígio às instituições públicas do sistema de justiça, sendo interpretado pela sociedade como uma “carta de autorização”, um incentivo à prática da “justiça privada” tão em voga nos dias atuais, infelizmente.

Por seu turno, encontramos no inciso I, do art. 313 do mesmo Código, a permissão da medida, a qual é admitida nos crimes dolosos e punidos com reclusão.

Pelas razões objetivas e certas acima expostas, é imperativo a segregação preventiva do representado, e para isso, acolho o parecer do Ministério Público, por meio de seu Promotor de Justiça e DEFIRO a representação da Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil desta Comarca de Terra Santa/PA, para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ERIC COSTA DA SILVA – VULGO “PERNETA”, já qualificado nos autos”
.

Diante do
decisum
supramencionado, verifica-se restar o mesmo mais do que fundamentado, vez que o Juízo
a quo
, arrimou-se em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPPB, ou seja, para garantia da ordem pública, nada havendo a reparar.

Aliás, a jurisprudência pátria vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
verbis
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INC. II E §2º-
A
, INC. I, ART. 304, C/C 297, ART. 180,
CAPUT
E ART. 69, TODOS DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. TESE
NÃO
ACATADA.
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública
.

2;
3.
(...). (
11894292, 11894292, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 23/11/2022
)

Cumpre destacar, ainda, que o paciente teve em recentíssima Decisão Interlocutória, datada de 07/10/2022,
à ID 11696016
, indeferido pelo Magistrado do feito, pedido de revogação de sua prisão preventiva, ante a inalterabilidade fática superveniente, a ensejar a modificação do quadro segregacional até então apresentado, senão vejamos:

“Inicialmente, pontue-se que a prisão preventiva do investigado foi decretada nos termos da decisão do Id. Num. 74852737, nos autos do processo n°0800523-50.2022.8.14.0128. E, como é cediço, uma vez que a lição é consagrada no art. 316 do CPP, esta medida cautelar restritiva da liberdade do indivíduo tem característica rebus sic stantibus, isto é, admite a possibilidade de sua alteração (leia- se: revogação/decretação, conforme o caso) desde que haja modificação do quadro fático até então existente.

Nessa linha, outro não é o posicionamento da doutrina pátria. Leciona Júlio Fabrini Mirabete que “é facultado ao Magistrado, inclusive, modificar o seu ponto de vista, seja por prova superveniente, seja por nova consideração do assunto".

No caso dos autos, não vislumbro, alteração fática superveniente, capaz de modificar o quadro segregatório até então apresentado, uma vez que a combativa Defesa Técnica não apresentou fato novo suficiente para desconstituir, ou ao menos reduzir o critério da gravidade concreta da conduta do agente, o qual foi utilizado (de maneira concreta) para materializar o fundamento jurídico da garantia da ordem pública, ensejador da decretação da prisão preventiva, conforme se depreende da já mencionada decisão de Id. Num. 74852737, da representação de prisão preventiva feita pela Autoridade Policial, anteriormente mencionada.

Assim, não tendo a ilustre Defesa técnica constituída pelo réu, apresentado fatos novos capazes de infirmar os requisitos da cautelar restritiva da liberdade individual, mantenho a decisão outrora proferida por seus próprios fundamentos.

No que pertine às condições pessoais do agente, não verifico elementos com o condão de atuar em sentido oposto à fundamentação exposada. A iterativa e atual jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará construiu-se em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela defesa, conforme resta consolidado por intermédio da Súmula nº 8.

Nota-se ainda que, o comprovante de residência colacionado aos autos, se encontra em nome de terceiro que não seja do acusado, não restando demonstrado a moradia fixa do requerente no distrito da culpa, sendo patente sua necessidade cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Já no tocante à sua condição física levantada pela defesa técnica, verifico que, o fato de ser portador de deficiência física por amputação de 1/3 (um terço) médio do membro inferior direito, não o condiciona imediatamente ao deferimento de sua revogação de prisão preventiva.

Inclusive, analisando o caso concreto, nota-se que, o acusado, juntamente com o Sr. Erick dos Santos da Cruz, os quais respondem ao presente processo criminal de roubo, utilizaram-se de uma motocicleta para prática delituosa, onde a limitação física alegada pelo réu, não o impediu de cometer os delitos em tela. É oportuno mencionar que, não há proporção alguma no pedido feito pelo réu, uma vez que, além dos argumentos citados, este é portador da deficiência física há mais de 20 (vinte) anos, como se afere pelo “receituário”, localizado através do Id. Num. 77666179. Logo, não há como utilizar-se do referido argumento para revogação de sua prisão preventiva. Ademais, pelos documentos juntados aos autos, não verifico também, qualquer impedimento quanto a utilização da referida prótese ortopédica no estabelecimento prisional, devendo buscar o tratamento médico necessário pelo sistema prisional.

Some-se a isso, o fato de que os crimes imputados ao acusado-requerente também se enquadram no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Ante o exposto, e amparado ainda pelo que dispõe o art. 316 do CPP, INDEFIRO o requerimento em evidência, ao passo em que mantenho a prisão preventiva do investigado ERIC COSTA DA SILVA”
.

Dessa forma, a
alegada ausência de fundamentação a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente não merece guarida, eis que se encontra
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, razão pelas qual não há o que se falar em revogação da prisão preventiva.

- Das condições pessoais

No caso em testilha, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Do almejado benefício à prisão domiciliar

Pugna, ainda, a impetração, pela concessão do benefício da prisão domicilia, sob a alegativa de ser o paciente portador de deficiência física, por amputação de 1/3 médio do membro inferior, sendo de responsabilidade de sua família todos os cuidados necessários para o bem-estar e saúde dele.

Com efeito, a justificativa apresentada pela defesa ao pleito em apreço não encontra respaldo objetivo na processualística penal, aliás merecendo destaque a fundamentação do Juízo primevo, quando assim se manifestou na decisão que manteve a prisão preventiva do coacto,
in verbis
:

“Já no tocante à sua condição física levantada pela defesa técnica, verifico que, o fato de ser portador de deficiência física por amputação de 1/3 (um terço) médio do membro inferior direito, não o condiciona imediatamente ao deferimento de sua revogação de prisão preventiva.

Inclusive, analisando o caso concreto, nota-se que, o acusado, juntamente com o Sr. Erick dos Santos da Cruz, os quais respondem ao presente processo criminal de roubo, utilizaram-se de uma motocicleta para prática delituosa, onde a limitação física alegada pelo réu, não o impediu de cometer os delitos em tela. É oportuno mencionar que, não há proporção alguma no pedido feito pelo réu, uma vez que, além dos argumentos citados, este é portador da deficiência física há mais de 20 (vinte) anos, como se afere pelo “receituário”, localizado através do Id. Num. 77666179. Logo, não há como utilizar-se do referido argumento para revogação de sua prisão preventiva. Ademais, pelos documentos juntados aos autos, não verifico também, qualquer impedimento quanto a utilização da referida prótese ortopédica no estabelecimento prisional, devendo buscar o tratamento médico necessário pelo sistema prisional”
.

Assim sendo, não vislumbro assistir razão à concessão do benefício ora pleiteado em prol do paciente, ante a absoluta falta de amparo legal, bem como pela escorreita fundamentação proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao refutar tal argumento para ver revogada a prisão preventiva do coacto.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, assevera o nobre advogado, que se o Magistrado verificar que determinada medida cautelar alternativa à prisão for igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual for decretada, deverá aquele aplicar tal medida, sempre menos gravosa se comparada à prisão processual, conclusão essa não efetivada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, considerando a presença de requisitos do art. 312, do CPPB, a substituição ora postulada resta descabida.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 14/12/2022